Tribunal: TJDFT
Processo: 0714577-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação. Servidor público. Desvio de função. Não caracterização. Ausência de habitualidade. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta por servidor público contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento de quantia referente à diferença salarial decorrente de desvio de função.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de desvio de função do auxiliar de desenvolvimento e fiscalização agropecuária, supostamente incumbido das atribuições de motorista.
III – Razões de decidir
3. Tendo sido apresentados fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, resta cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
4. A condução de viatura oficial de modo pontual e esporádico, como meio para a realização das atividades próprias do cargo de auxiliar, e não como finalidade em si mesma, não autoriza concluir que a função preponderantemente desempenhada fosse a de motorista.
5. Assim, ausente a habitualidade, improcede a pretensão de reconhecimento do alegado desvio de função.
IV – Dispositivo
6. Apelação não provida.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0705892-17.2023.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 4/6/2025; TJDFT, APC 0702912-34.2022.8.07.0018, Rel. Des.a Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 15/3/23; e TJDFT, AGI 0703703-08.2019.8.07.0018, REl. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 20/5/20.